Tribunal: TJPA
Processo: 0004988-81.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004988-81.2020.8.14.0201

APELANTE: MANOEL VALDERI DA SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REJEIÇÃO. TESE DE BIS IN IDEM QUANTO À AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Manoel Valderi da Silva Borges contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

A defesa pleiteou a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal por configurar
bis in idem
e sentença
ultra petita
, bem como a exclusão ou redução da indenização por danos morais arbitrada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (ii) saber se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura julgamento
ultra petita
ou
bis in idem
; (iii) saber se é cabível o afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudos médicos e testemunhos presenciais, é suficiente para embasar o juízo condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, quando os elementos fáticos que a sustentam estão descritos na denúncia, não caracteriza sentença
ultra petita
nem afronta ao princípio da congruência. Trata-se de hipótese de
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, legítima diante da vinculação do réu aos fatos imputados e não à capitulação jurídica promovida pela acusação.

5. Inexiste
bis in idem
na aplicação da agravante da violência contra mulher em situação doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) conjuntamente com o art. 129, § 9º, do mesmo diploma, conforme jurisprudência consolidada.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se justificada pela gravidade concreta da conduta – agressão com intensidade desproporcional, motivada por comportamento machista e sob influência de álcool –, não se revelando desproporcional ou ilegal.

7. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica contra mulher, desde que haja pedido expresso, sendo prescindível a produção de prova específica sobre o dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 33, art. 61, II, “f”, art. 129, §9º; Código de Processo Penal: art. 155, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.559.930/RJ, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; STF, RHC 117694, Segunda Turma, DJe 27/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Manoel Valderi da Silva Borges, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de
sursis
, pelo crime disposto no artigo 129, §9º c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, contra a vítima P. C. C.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 24424993 - Págs. 1 a 9):

Pelo exposto, requer o apelante que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença do Juízo a quo, reconhecendo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e a consequente ABSOLVIÇÃO do apelante.

Todavia, se este não for o entendimento, sejam as circunstâncias judiciais desfavoráveis afastadas, com a consequente aplicação da pena base no mínimo legal ou próximo do mínimo, e o reconhecimento da NÃO incidência da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea f, do CPB, já que sua aplicação incide em
bis in idem
, além de caracterizar a situação denominada de ultra petita.

Por fim, o AFASTAMENTO da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado, pelos fundamentos acima expostos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 24424997 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 26362901 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19942417 - Págs. 4 a 6):

A autoria e materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada nos autos notadamente pelo depoimento da vítima, da testemunha arrolada pela acusação e pelo laudo de exame de corpo de delito juntada no ID 27874495, pág. 15/16, os quais, somados, atestam a existência do crime.

Para se chegar a tal conclusão, partiu-se, inicialmente, do depoimento da VÍTIMA que, em juízo narrou “Que confirma que foi agredida fisicamente pelo seu sogro Manuel Borges; que tinha 17 anos à época dos fatos; que foi agredida física e verbalmente pelo seu ex-sogro; que o motivo foi que estava repreendendo o seu filho, que é neto do acusado, e foi dar uma palmada na criança; que o acusado não gostou e começou a gritar e partiu para cima dela; que ele estava tentando tirar o seu direito de mãe de repreender o seu filho; que ele a agrediu com um tapa em seu rosto que lhe fez cair no chão; que ficou inconsciente por alguns minutos; que teve um apagão rápido; que a sua irmã presenciou o fato; que naquele tempo morava na casa do seu sogro e que depois desse fato se retirou da casa; que fez exame de corpo de delito; que agressão física consistiu em um forte tapa que fez com que ela caísse; que se separou do filho do réu após esses fatos; que ficou com crise de ansiedade e depressão, tentando entender aquilo que aconteceu e com o tempo ficou triste; [...]; que após um tempo o acusado lhe pediu desculpas e hoje o respeita porque ele mudou; que estava atordoada e o acusado estava com uma faca; que o acusado falou textuais: ‘eu vou empurrar essa faca na sua cabeça, eu vou te matar e botar fogo na tua casa’; que não acredita que ele teria coragem de fazer isso; que ele falou porque estava sob efeito de álcool; que estava construindo sua casa em uma rua atrás da casa dele; [...]; que o seu filho machucou a pata do gato e chamou palavrão e por isso o repreendeu; que o seu sogro também chamava muito palavrão e seu filho escutava e repetia; que à época o seu filho tinha 3 anos de idade; quando o seu sogro foi até a sua direção falando alto, gritando, disse a ele que não deveria tirar o seu direito de mãe; [...]; que não lembra quem o segurou para que não continuasse a agressão; que não se recorda quem estava na rua no momento da agressão pois tinham muitas pessoas; que a Letícia é sua irmã e presenciou os fatos; que o fato aconteceu na rua na frente da casa do seu sogro; que a agressão consistiu num tapa próximo do seu olho, e que ficou com o sangue preso e com uma lesão; que na época estudava e fazia as tarefas de casa, mas não ficou impossibilitada de praticar suas atividades normais; que a depressão que teve foi por causa da briga que somente acha que está com depressão, mas não procurou o médico; que quando se lembrava da situação fica mal e triste.”

A testemunha arrolada pela acusação declarou “que é irmã da vítima; que estava presente no dia dos fatos; que a vítima foi agredida com um tapa no rosto pelo acusado; que a vítima teve um problema com o filho dela e o acusado deu um tapão no rosto da vítima que a fez cair no chão; que o tapa foi violento; que viu pessoalmente; que o rosto dela ficou roxo; que a vítima foi para cima dele para tentar se defender, mas não conseguiu; que o esposo dela foi ao Renato Chaves com ela; que o rosto da vítima não sangrou, mas no outro dia ficou roxo e o olho dela ficou vermelho; que vítima e acusado passaram um bom tempo sem se falar; que depois a vítima o perdoou, mas não têm mais uma convivência; que nem o acusado e nem o pai da criança não convivem mais com o neto; que o acusado nunca mais ameaçou a vítima; que foi uma coisa muito triste e deu muita raiva nela; que o tempo foi passando, mas não sabe se ela vai esquecer; que se recorda que foi a noite e que estava junto com a sua irmã; que estavam bem na frente da casa do ex-sogro da vítima; que o acusado estava bebendo; que tinha gente na rua, estava movimentada; que a motivação foi por causa do filho da vítima, pois o acusado queria se meter na criação dele; que se lembra que conviviam juntos e lembra que ele não era um bom sogro; [...]; que o acusado estava lá bebendo e não deveria estar no seu consciente para ter feito isso.”

O interrogatório do causado restou prejudicado em razão do estado de ausência declarado nos termos do art. 367, do CPP.

Inicialmente, quanto ao crime previsto no Art. 129, §9º, do CP c/c Art. 7º, I da Lei 11.340/06, praticado em detrimento da vítima, verifico que a materialidade e a autoria restaram indubitavelmente comprovadas nos autos.

Veja-se a redação do crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica e familiar, descrito no art. 129, do Código Penal: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: §9º: Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (anos) anos (considerando que o delito foi cometido na vigência da antiga lei). Somada às implicações da Lei 11.340/2006, temos que: art. 7º: São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal [...]

A conduta consiste em ofender a integridade corporal e moral de outrem, exigindo-se que o sujeito passivo seja do gênero feminino, a violência se dê em razão do gênero, e ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família, ou tendo como nexo causal qualquer relação íntima de afeto.

Sobreleva, portanto, destacar que os fatos narrados na denúncia são aptos a autorizar a incidência das normas protetivas da Lei 11.340/06, uma vez que caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher praticada em razão de relação íntima de afeto que se caracteriza quando “o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (art. 5º, inciso III, da Lei 11.340/06), razão pela qual devem, sendo a vítima ex-nora do denunciado, os fatos serem analisados sob o prisma da especial proteção conferida à mulher pela Lei Maria da Penha.

No caso em comento, a materialidade está comprovada notadamente pelo depoimento da vítima, tanto em sede policial quanto em audiência de instrução; bem como pelos laudos de exame de corpo de delito, os quais atestaram a presença de “escoriação semilunar com 1,5cm de comprimento, localizada na região labial; equimose violácea, linear, com 1cm de comprimento, localizada em região frontal à esquerda; equimose violácea, alongada, com 2cm de comprimento, localizada em região orbitária esquerda, com hipertemia ocular local”; assim, revela que houve, de fato, as lesões corporais em contexto de violência doméstica, resultantes das ações do acusado contra a vítima.

A autoria delitiva também restou comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha arrolada pela acusação, tanto em sede policial quanto em juízo, os quais confirmaram as ações praticadas pelo acusado, relatando que ele lhe deu um tapa no rosto tão forte que a fez cair no chão e ficar inconsciente por alguns segundos.

Assim, constata-se que as lesões provocadas na vítima pelo acusado se amoldam perfeitamente ao Art. 129, §9º, do CP c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/06, já que a vítima era ex-nora do acusado.

Promovendo-se uma análise percuciente das provas carreadas aos autos, não pode se chegar a diferente conclusão que não a condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Máxime pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha de acusação em sede policial e em juízo, bem como pelo laudo acostado aos autos.

Em seu depoimento prestado em juízo, a VÍTIMA, confirmando seu depoimento prestado na fase investigativa, narrou que após ter repreendido seu filho, neto do acusado, este a agrediu com um forte tapa em seu rosto, próximo da região ocular, o que a fez cair no chão e ficar desacordada por alguns segundos; narrou também que se levantou atordoada e ficou sentada por alguns instantes, momento em que o acusado foi até a sua casa pegar uma faca e passou a ameaçá-la.

Saliente-se que o crime de lesão corporal é classificado como um delito material, o qual exige a produção de um resultado naturalístico para sua caracterização, devendo existir a efetiva comprovação de ofensa a integridade física da vítima, situação devidamente demonstrada pelo laudo pericial (ID 27874495, pág. 15/16).

No caso concreto, verifica-se que a vítima, ao ser ouvida em sede judicial, ratificou os fatos constantes na denúncia, narrando de forma firme e coerente toda dinâmica do episódio, o qual é corroborado pelo Laudo; isso porque, o exame de corpo de delito realizado na vítima indicou as lesões físicas por ela sofrida no dia dos fatos.

Vê-se, ainda, que suas declarações estão em consonância com os elementos informativos colhidos durante a fase administrativa e judicial, bem como corroboradas pelo exame de corpo de delito. Assim sendo, não há maior complexidade no caso, confirmando a essência dos fatos referentes às agressões que ocorreram da forma como consta na denúncia.

Dessa forma, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, tais como as provas documentais (ocorrência policial e laudo pericial), bem como a segura imputação por parte da vítima, constato haver coerência e harmonia entre as provas, as quais apontam, de forma plena, a prática pelo réu do crime de lesão corporal, sendo a condenação a medida que se impõe.

Na mesma linha, ficou comprovado que o crime foi cometido em situação que configura violência doméstica contra a mulher, pois, conforme consta nos autos, o acusado era ex-sogro da vítima.

Pelo exposto, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, devendo o acusado ser responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/06, consistente em ofender a integridade corporal da vítima, no âmbito da unidade doméstica e familiar. Não há nos autos elementos que afastem a ilicitude da conduta do réu. O réu tinha plena ciência do caráter ilícito da sua conduta. Ainda assim, preferiu agir em desacordo com este entendimento, quando lhe era exigível uma conduta diversa, restando comprovada a sua culpabilidade.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se e está compatível ao contexto descrito pela informante, irmã da vítima, a qual testemunhou os fatos. Ademais, a lesão sofrida também, guardar consonância com a descrita no laudo Num. 24424924 - Págs. 15 a 16.

Destaco, por fim, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3) VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 4) ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, o acolhimento do pleito absolutório demandaria o vedado revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na palavra da vítima corroborada por laudo pericial no sentido da ocorrência do delito em contexto de violência doméstica.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.559.930/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
.

O magistrado sentenciante não ultrapassou de seu dever de julgar, quando aplicou a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, haja vista que o
acusado se defende dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público.

Para melhor fundamentar coleciono jurisprudência do STJ:

O princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal.

Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória. Decerto, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Sendo assim, o Magistrado, ao proferir a sentença, poderá conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio em desfile.

(HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal: Art. 383. “
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na
emendatio libelli
:

"Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Na mesma esteira são os julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA DOS FATOS: DESNECESSIDADE DE CONSTAR A AGRAVANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 2. REGIME INICIAL FECHADO: ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990, ALTERADO PELA LEI N. 11.464/2007. DESPROVIMENTO. 1. É irrelevante a menção expressa do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal na denúncia, quando as circunstâncias para a incidência dessa agravante estão descritas na inicial da acusação. O acusado defende-se dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público. Possibilidade da emendatio libelli pelo juiz, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal. Inviabilidade de reexame de provas em habeas corpus. 2. Regime inicial fechado estabelecido com base no art. 33 do Código Penal. Inexistência de contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a alteração da Lei n. 11.464/2007. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF. RHC 117694, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2013 PUBLIC 27-09-2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS.

1. "Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021).

3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.644/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso em apreço, verifico que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (
emendatio libelli
), não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios ou garantias constitucionais.

Outrossim, destaco que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
(Tema Repetitivo 1197 do STJ)

Diante do exposto, não acolho as alegações apresentadas.

04 - DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 24424982 - Págs. 8 a 9):

Na 1ª FASE: 1
- A culpabilidade do acusado se mostra elevada pois, com sua ação, atingiu diretamente o rosto e a cabeça da vítima, com intensa violência, ao lhe desferir um tapa tão forte que a fez cair no chão e ficar inconsciente por alguns segundos; o que se reveste de especial reprovabilidade, devendo ser valorada negativamente
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344; 2- O acusado não apresenta antecedentes criminais; 3- Sobre a conduta social não há nada que se valorar negativamente; 4- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;
5- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima porque ela repreendendo o neto do acusado, a fim de exercer seu papel de mãe – circunstância negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372; 6
- Circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcóolica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481; 7- As consequências do crime são inerentes ao tipo; 8- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal. Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na 2ª FASE: Não há atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida a pena intermediária em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena. ASSIM, FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivo e circunstância do delito, fixando a pena basilar em 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção.

Não obstante as alegações da defesa, as referidas circunstâncias estão devidamente fundamentas em elementos concretos e idôneos – agrediu a vítima com força considerável (tapa forte no rosto da vítima que fez a vítima cair ao chão e ficar inconsciente por alguns minutos),extrapolando o tipo; dominação masculina ( machismo e patriarcado, haja vista que se incomodou pelo fato da vítima repreender o próprio filho, seu neto, numa tentativa de impedir a ofendida de exercer o papel de mãe); crime cometido sob efeito de bebida alcoólica - tudo conforme a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. No exame da culpabilidade, as circunstâncias concretas foram detidamente analisadas pelo Tribunal a quo, para demonstrar porque a conduta do Réu de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade.

3. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime imputado ao Agente, isto é, detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, verifica-se que a pena definitiva de 05 (cinco) meses revela-se proporcional e fundamentada.

4. Desse modo, diante da ausência de manifesta ilegalidade, não há como proceder ao reexame da fundamentação apresentada pelo julgador.

5. Recurso desprovido.

(AgRg no AREsp n. 369.344/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 19/11/2013.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO POR MACHISMO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões expostas pelo Tribunal de origem para valorar negativamente a culpabilidade, sobretudo o fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente, ultrapassam os elementos ordinários do próprio tipo penal. 2. Além disso, a Corte a quo, com fulcro na prova oral produzida em contraditório judicial, reputou desfavorável as circunstâncias do crime, eis que o delito foi praticado na presença do filho menor da ofendida. Assim, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no ponto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2268113 TO 2022/0396218-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

(...)

2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.657.189/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Desse modo, indefiro o pedido, preservando a pena basilar em
01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, corretamente, como já explicado, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, sendo aplicada a fração jurisprudencial de 1/6 e a pena redimensionada para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumente e/ou diminuição e pena, devendo ser mantida a pena final em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Preservo os demais termos da sentença.

05 - DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 24424982 - Pág. 11):

Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como ocorre nos presentes autos. Essa indenização não depende de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido. A tese foi fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983). Assim, o simples pedido expresso, é bastante para, a partir dos elementos de prova que levaram à condenação, condenar o réu a reparação pelo dano extrapatrimonial. Ante o exposto, CONDENO o réu ao pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo a título de indenização pelos danos morais e materiais causados a vítima.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), como ocorreu
in casu
(Num. 24424926 - Pág. 3), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de salário-mínimo da época não se mostra exacerbada.

Destaco, por fim, que inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública (STJ - AgRg no REsp: 1940163 TO 2021/0159754-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Improcedente, pois, as teses recursais
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025